Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Habeas corpus com o fito de trancamento da ação penal, bem como sustar as medidas protetivas deferidas contra o paciente, em virtude da instauração do Termo Circunstanciado autuado sob o no 0729972-85.2022.8.07.0016, visando a apuração pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 147-A, caput, do Código Penal

2 – Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Excepcionalidade da medida. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional quando se mostra evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, ou que o conjunto probatório revele a inocência do acusado, ou na hipótese de manifesta atipicidade da conduta, ou quando se acha extinta a punibilidade. (RHC 15.639/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 13/09/2004, p. 263). O caso em exame não se enquadra entre as hipóteses elencadas. Ao contrário, há indícios razoáveis da prática de crime e da imprescindibilidade da medida impugnada, que visa a resguardar a vítima diante de reiterados atos de perseguição desde dezembro de 2021 que são atribuídos ao paciente, de modo que não se mostra recomendável, neste momento processual, sustar as medidas protetivas deferidas pelo juiz de origem. É necessário, pois, o esgotamento da cognição, com a ampla produção probatória.

3 – Ordem do habeas corpus que se denega.

F